Tribunal: TJES
Processo: 0003754-70.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003754-70.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEIA BARREIRA GOMES e outros (8)

APELADO: LAILSON MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
.
AÇÃO CONEXA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE EXERCIDA POR EX-CÔNJUGE EM IMÓVEL DE ORIGEM FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. LONGA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXERCÍCIO AUTÔNOMO DA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada por ex-cônjuge, confirmando liminar para mantê-lo na posse de imóvel situado em Nova Venécia/ES, bem como julgou improcedente ação conexa de reintegração de posse proposta pelas recorrentes. As apelantes sustentam que o recorrido exercia mera detenção precária do imóvel, decorrente de tolerância familiar em razão da relação conjugal anteriormente mantida com uma das proprietárias do bem, ao passo que o recorrido afirma exercer posse mansa, contínua, exclusiva e duradoura sobre o imóvel há mais de duas décadas, tendo inclusive edificado a residência existente no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do recorrido no imóvel caracteriza mera detenção precária decorrente de tolerância familiar, nos termos do art. 1.200 do Código Civil; e (ii) estabelecer se a posse exercida pelo recorrido apresenta autonomia suficiente para justificar a tutela possessória de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As ações possessórias possuem natureza eminentemente fática e destinam-se à proteção da posse independentemente da discussão acerca da propriedade do bem.

A tutela possessória exige demonstração da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho, não se prestando a ação possessória à análise aprofundada do domínio do imóvel.

A prova oral produzida nos autos demonstra que o recorrido edificou a residência existente no imóvel e ali estabeleceu moradia habitual por longo período, exercendo de forma contínua, exclusiva e ostensiva os poderes inerentes à posse.

A permanência do recorrido no imóvel por mais de uma década após a dissolução da relação conjugal, sem oposição concreta ou adoção de medidas possessórias efetivas pelas recorrentes, afasta a alegação de precariedade transitória da ocupação.

A origem hereditária familiar do imóvel não afasta, por si só, a proteção possessória conferida à posse efetivamente exercida, pois a ação possessória não se confunde com demanda petitória ou reivindicatória.

Ainda que a ocupação inicial tenha decorrido de tolerância familiar, a longa permanência no imóvel, a construção da residência, o exercício exclusivo da moradia e a ausência de oposição efetiva consolidam situação possessória autônoma apta à tutela jurisdicional.

O reconhecimento da posse em favor do recorrido não implica declaração de propriedade nem impede futura discussão acerca de direitos dominiais, hereditários, indenizatórios ou patrimoniais pelas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória deve recair sobre a posse fática efetivamente demonstrada nos autos, independentemente da discussão acerca da propriedade do imóvel.

A ocupação inicialmente decorrente de tolerância familiar pode converter-se em posse autônoma quando evidenciado exercício contínuo, exclusivo e ostensivo dos poderes inerentes à posse por longo período.

A ausência de oposição concreta e prolongada ao ocupante reforça a caracterização da posse direta apta à tutela possessória.

O reconhecimento da posse em ação possessória não implica declaração de domínio nem impede futura discussão petitória ou patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JULGAMENTO CONJUNTO - 0003754-70.2019.8.08.0038 E 0003158-86.2019.8.08.0038

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por LAILSON MONTEIRO, confirmando a liminar anteriormente deferida para mantê-lo na posse do imóvel objeto da lide, bem como julgou improcedente a ação conexa de reintegração de posse ajuizada por ANGELA BARREIRA, MARINEIA BARREIRA GOMES, MIRIAN BARREIRA, MARINALDA BARREIRA e ANGELINA BARREIRA MONTEIRO,
de nº 0003754-70.2019.8.08.0038
.

Em breve resumo, verifica-se dos autos que o recorrido reside no imóvel litigioso há aproximadamente duas décadas, sendo incontroverso que sua ocupação teve origem durante o relacionamento conjugal mantido com a recorrente ANGELINA BARREIRA MONTEIRO. Após a dissolução da união, o recorrido permaneceu exercendo a posse direta sobre o imóvel por longo período, sobrevindo o conflito possessório somente no ano de 2019, ocasião em que as recorrentes passaram a pleitear a restituição do bem, sustentando tratar-se de mera ocupação precária decorrente de tolerância familiar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que as ações possessórias possuem natureza eminentemente fática, destinando-se à tutela da posse independentemente da discussão acerca da propriedade do bem.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.210 do Código Civil que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

De igual modo, os arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem que a proteção possessória exige a demonstração da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho, não se prestando a ação possessória à discussão aprofundada acerca do domínio.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação das apelantes de que o recorrido exerceria mera detenção precária do imóvel, por tolerância familiar, circunstância que afastaria a proteção possessória.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a tese recursal não merece acolhida.

Isso porque a prova oral produzida em audiência de instrução demonstrou que o recorrido edificou a residência existente sobre o imóvel, ali estabelecendo sua moradia habitual por longo período, exercendo, de forma contínua, exclusiva e ostensiva, os poderes inerentes à posse.

Além disso, restou evidenciado que, mesmo após a dissolução da relação conjugal mantida com uma das recorrentes, o recorrido permaneceu no imóvel por mais de uma década sem oposição concreta ou adoção de medidas possessórias efetivas pelas apelantes, circunstância que afasta a alegação de mera precariedade transitória da ocupação.

Embora as recorrentes sustentem que o imóvel possui origem hereditária familiar, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a posse exercida pelo recorrido, sobretudo porque, em sede possessória, não prevalece automaticamente o domínio formal sobre a posse efetivamente exercida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção possessória exige análise da posse fática efetivamente demonstrada nos autos, sendo inviável transformar a ação possessória em sucedâneo de ação petitória ou reivindicatória.

Com efeito, ainda que inicialmente a ocupação do imóvel tenha se originado de relação familiar e tolerância das proprietárias, o contexto fático delineado nos autos revela situação que extrapola a mera detenção prevista no art. 1.200 do Código Civil.

Isso porque a longa permanência do recorrido no imóvel, aliada à construção da residência, ao exercício exclusivo da moradia e à ausência de oposição efetiva por extenso lapso temporal, evidencia verdadeira autonomia possessória apta à tutela jurisdicional possessória.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ocupação decorrente de mera permissão ou tolerância não induz posse. Contudo, a análise da precariedade deve observar as particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, a realidade probatória demonstra que o recorrido não se comportava como simples detentor subordinado às recorrentes, mas sim como verdadeiro possuidor direto do imóvel, exercendo poderes possessórios autônomos por longo período.

Ademais, a insurgência possessória das recorrentes somente ocorreu após vários anos da separação conjugal, o que reforça a consolidação da situação possessória exercida pelo recorrido ao menos a ponto de possibilitar a sua manutenção no bem e afastar o pleito reintegratório da ação de nº0003754-70.2019.8.08.0038.

Importante ressaltar, ainda, que o reconhecimento da posse em favor do recorrido não importa declaração de propriedade do imóvel, tampouco impede eventual discussão futura acerca de direitos hereditários, dominiais, indenizatórios, benfeitorias ou partilha patrimonial decorrente da relação anteriormente mantida entre as partes.

Tais matérias extrapolam os limites objetivos da presente demanda possessória, devendo ser discutidas pelas vias processuais próprias.

Dessa forma, a solução adotada pelo magistrado singular mostra-se consentânea com a natureza possessória da demanda, preservando-se a tutela da posse efetivamente exercida, sem prejuízo do eventual exercício de pretensões dominiais pelas recorrentes em ação adequada.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reforma da sentença recorrida, porquanto o conjunto probatório produzido nos autos evidencia que o recorrido comprovou o exercício da posse direta, contínua, exclusiva e duradoura do imóvel litigioso, ao passo que as recorrentes não demonstraram posse anterior apta a amparar a pretensão reintegratória deduzida.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço dos recursos de apelação aviados por ANGELA BARREIRA, MARINEIA BARREIRA GOMES, MIRIAN BARREIRA, MARINALDA BARREIRA e ANGELINA BARREIRA MONTEIRO, interpostos tanto na ação de manutenção de posse (0003754-70.2019.8.08.0038) como na ação reintegratória (0003158-86.2019.8.08.0038) e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrida em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.